Tribunal: STJ
Processo: 0841148-55.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104299 - RN(2025/0445217-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
YURI FELIPE LIMA DAMASCENO CORTEZ DE MEDEIROS -
RN021662
AGRAVADO
: ISAIAS DE ALMEIDA COSTA FILHO
ADVOGADO
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS
INDICADOS.

ACÓRDÃO
RECORRIDO.

SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
TAVI. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. Para a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa de custeio do implante
da prótese via transcateter – TAVI, pelo fato de o referido procedimento
estar incluso no rol da ANS. Precedentes.
5. O Tribunal de origem, ao determinar que o plano de saúde custeasse a
cirurgia da contraparte descrita na inicial (implante do TAVI), conforme a
prescrição médica apresentada, decidiu segundo o entendimento desta
Corte Superior.
II. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.
Documento eletrônico VDA55104285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a247bda-9c44-4224-9ce4-6586f90a8fba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a247bda-9c44-4224-9ce4-6586f90a8fba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104299 - RN(2025/0445217-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
YURI FELIPE LIMA DAMASCENO CORTEZ DE MEDEIROS -
RN021662
AGRAVADO
: ISAIAS DE ALMEIDA COSTA FILHO
ADVOGADO
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS
INDICADOS.

ACÓRDÃO
RECORRIDO.

SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
TAVI. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. Para a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa de custeio do implante
da prótese via transcateter – TAVI, pelo fato de o referido procedimento
estar incluso no rol da ANS. Precedentes.
5. O Tribunal de origem, ao determinar que o plano de saúde custeasse a
cirurgia da contraparte descrita na inicial (implante do TAVI), conforme a
prescrição médica apresentada, decidiu segundo o entendimento desta
Corte Superior.
II. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.
Documento eletrônico VDA54407060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 9fc0e819-2e1d-4870-95c2-56ce42f68a6c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da Súmula n.
(fls. 419-423).
284/STF
O acórdão do Tribunal de origem traz a seguinte ementa (fls. 368-369):
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL.
TUTELA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE,
SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MÉRITO: PLANO DE
SAÚDE. USUÁRIO PORTADOR DE ESTENOSE AÓRTICA GRAVE.
INDICAÇÃO MÉDICA DE IMPLANTAÇÃO POR VIA PERCUTÂNEA DE
PRÓTESE AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE EM
AUTORIZAR O TRATAMENTO POR NÃO ESTAR INSERIDO NO ROL DE
PROCEDIMENTOS DA ANS. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE EM AUTORIZAR TRATAMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA
ANS, EM ATENÇÃO AO QUE DISPÕE A LEI N.
EXISTÊNCIA
14.454/2022.
DE RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO
DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONITEC ACERCA
DA INCORPORAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PARA
TRATAMENTO DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE O RECORRIDO.
COBERTURA CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

No recurso especial (fls. 376-397), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente aduziu dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 4o, III, da
e 186 e 927 do
defendendo ser legítima a limitação da
Lei n. 9.961/2000
CC/2002,
cobertura do implante da válvula aórtica – TAVI, pois não estaria prevista no rol – de
natureza taxativa – de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 401-418).
O agravo (fls. 455-457) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 459-478).
É o relatório.
VOTO
Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
A Corte estadual concluiu que estariam presentes os requisitos de mitigação
da taxatividade do rol da ANS, sendo, por isso, devido condenar a operadora de saúde
à cobertura do implante do TAVI (cf. fls. 372-375).
Documento eletrônico VDA54407060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 9fc0e819-2e1d-4870-95c2-56ce42f68a6c

Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou violação dos arts.
4o, III, da
e 186 e 927 do
que não têm alcance normativo
Lei n. 9.961/2000
CC/2002,
para tanto, porque não tratam especificamente da natureza jurídica do rol da ANS.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 10, §§
12 e 13, I e II, da
que justificou custeio (cf. fls. 372-373), aplicável a
Lei n. 9.656/1998,
Súmula n. 283/STF.
Para a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa de custeio do implante da
prótese via transcateter – TAVI, pelo fato de o referido procedimento estar incluso no
rol da ANS.
Confira-se:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
CARDÍACO. IMPLANTE TRANSCATETER DE BIOPRÓTESE VALVAR
AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
ABUSIVIDADE
DA
RECUSA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza
exemplificativa, constituindo referência de cobertura mínima obrigatória, não
se prestando a limitar as opções terapêuticas disponíveis para tratamento de
doenças contratualmente cobertas.
2. A operadora pode delimitar as doenças que terão cobertura, mas não
pode restringir os tipos de tratamentos, exames ou procedimentos indicados
pelo médico assistente como mais adequados e eficazes para a patologia
coberta.
3. Revela-se abusiva a recusa de cobertura de tratamento sob o pretexto de
não constar no rol da ANS, por colocar o consumidor em desvantagem
exagerada e esvaziar o objeto do contrato, que é a proteção à vida e à
saúde do segurado.
4. A
positivou o entendimento jurisprudencial ao
Lei n. 14.454/2022
estabelecer que o rol da ANS constitui "referência básica" e prever critérios
para cobertura de tratamentos não listados, confirmando a ilicitude da recusa
injustificada da operadora.
5. A negativa injustificada de autorização para procedimento médico urgente
e indispensável à saúde do beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento
contratual, configurando dano moral in re ipsa, por agravar a situação de
aflição psicológica do paciente já fragilizado pela doença.
6. O procedimento "Implante de Válvula Aórtica Transcateter via Percutânea"
(TAVI) foi posteriormente incorporado ao Rol de Procedimentos da ANS (RN-
ANS
), confirmando a necessidade e adequação do tratamento
465/2021
negado.
7. A análise da existência do dano moral e a revisão do quantum
indenizatório demandam reexame do conjunto fático-probatório, vedado em
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
8. Recurso especial conhecido e improvido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 1.978.386/PB,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Documento eletrônico VDA54407060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 9fc0e819-2e1d-4870-95c2-56ce42f68a6c

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve sentença favorável à parte autora em
ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura integral de
procedimento cirúrgico de Implante de Válvula Aórtico Transcateter - TAVI,
com base na inclusão do procedimento no rol da ANS e parecer favorável do
NAT-Jus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de
procedimento cirúrgico por plano de saúde, com base na alegação de que o
rol da ANS é taxativo, é válida, mesmo quando o procedimento consta do rol
e há parecer favorável de órgãos técnicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual entendeu que a negativa de cobertura foi abusiva, pois o
procedimento consta no rol da ANS desde 2021 e foi recomendado pela
CONITEC, além de haver parecer favorável do NAT-Jus.
4. A análise do acervo probatório dos autos para infirmar as conclusões da
Corte de origem não é possível na via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico
por plano de saúde é abusiva quando o procedimento consta do rol da ANS
e há parecer favorável de órgãos técnicos.
Dispositivos relevantes citados:
§§ 12 e 13; CPC,
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
STJ,
EREsp 1.886.929/SP;
STJ, AgInt no
relator Ministro
EREsp 1.889.704/SP;
AREsp 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/6/2022.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.225.022/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
TAVI.
ROL
DA
ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e a
admitem a cobertura de
Lei no 14.454/22
tratamentos não previstos no rol da ANS em caráter excepcional, desde que
atendidos critérios técnicos, como a ausência de alternativa terapêutica
eficaz e a comprovação da necessidade do procedimento, o que foi
demonstrado no caso concreto.
2. A Corte local fundamentou sua decisão com base no conjunto probatório
dos autos, indicando a imprescindibilidade do procedimento TAVI para a
Documento eletrônico VDA54407060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 9fc0e819-2e1d-4870-95c2-56ce42f68a6c

saúde da paciente, afastando a tese de exclusão contratual e de taxatividade
do rol da ANS. A revisão desse entendimento demandaria reexame de fatos
e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A fixação e majoração dos honorários advocatícios observaram os
critérios de equidade previstos no
§§ 8o e 11, do CPC, sendo inviável
art. 85,
sua revisão em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. A
ausência de impugnação específica ao fundamento do
§ 8o, do CPC,
art. 85,
utilizado pela Corte local, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, que
impede o conhecimento do recurso especial quando não atacados todos os
fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.771.848/RN,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA CARDÍACA PELO
MÉTODO TAVI. DANO MORAL DECORRENTE DE NEGATIVA INDEVIDA.
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. ROL DA ANS COM NATUREZA TAXATIVA
MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo a
condenação ao custeio de procedimento cirúrgico (implante transcateter de
válvula aórtica - TAVI) e ao pagamento de indenização por danos morais ao
beneficiário falecido, diante da negativa indevida de cobertura contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso especial
contra acórdão que reconheceu a obrigação da operadora de plano de
saúde de custear procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente;
(ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da
negativa de cobertura contratual em situação de urgência, que resultou no
falecimento do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida analisou adequadamente as cláusulas contratuais e
as provas dos autos, reconhecendo a cobertura do procedimento cirúrgico
prescrito com base na gravidade do quadro clínico do paciente e na natureza
da urgência, o que impede a reavaliação da matéria em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A pretensão recursal esbarra na jurisprudência consolidada do STJ,
segundo a qual as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças
cobertas, mas não os procedimentos indicados para o tratamento da
enfermidade coberta, especialmente quando o tratamento se mostra eficaz e
necessário, como no caso do método TAVI.
5. O procedimento TAVI está incluído no Rol da ANS (RN
) com
465/2021
diretriz de utilização, o que afasta a alegação de sua experimentalidade ou
exclusão contratual, autorizando sua cobertura diante da demonstração de
urgência e da recomendação médica.
6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do caráter taxativo do Rol da
ANS quando preenchidos os critérios definidos pelo Tribunal, entre eles a
recomendação médica, a urgência da situação e a eficácia do procedimento.
7. A negativa de cobertura em contexto de urgência, que obrigou o segurado
a recorrer ao Judiciário e atrasou o início do tratamento necessário à sua
Documento eletrônico VDA54407060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 9fc0e819-2e1d-4870-95c2-56ce42f68a6c

sobrevivência, caracteriza dano moral indenizável, conforme reiterado
posicionamento do STJ.
8. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da
Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
(
relatora MINISTRA DANIELA TEIXEIRA,
REsp n. 2.221.480/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
O Tribunal de origem, ao determinar que o plano de saúde custeasse a
cirurgia da contraparte descrita na inicial (implante do TAVI), conforme a prescrição
médica apresentada (fls. 372-375), decidiu segundo o entendimento desta Corte
Superior.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015,
Ademais:
(a) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
, e
22/11/2021,
25/11/2021)
(b) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio"
REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54407060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 9fc0e819-2e1d-4870-95c2-56ce42f68a6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.104.299 / RN
Número Registro: 2025/0445217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08411485520238205001 8411485520238205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI FELIPE LIMA DAMASCENO CORTEZ DE MEDEIROS -
RN021662
AGRAVADO
: ISAIAS DE ALMEIDA COSTA FILHO
ADVOGADO
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: b792bea1-a261-4ad0-afc8-cbfef1a71222

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: b792bea1-a261-4ad0-afc8-cbfef1a71222